Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-57.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contratos de empréstimo pessoal – pretensão do autor à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais – ação procedente em parte a fim de limitar os juros à taxa média do mercado e determinar a restituição simples dos valores cobrados a

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contratos de empréstimo pessoal – pretensão do autor à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais – ação procedente em parte a fim de limitar os juros à taxa média do mercado e determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior – apelo da requerida defendendo a inexistência de abusividade nos contratos – inconformismo injustificado eis que os juros são bastante abusivos (22% a.m. e 987,22 a.a.) – devida a restituição dos valores cobrados a maior sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira - sentença mantida – recurso improvido.*